Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 98, do CPC, dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Já o art. 99, do mesmo Código, estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
2. No caso, não há elementos suficientes que indiquem a ausência de condições financeiras da parte para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Portanto, a gratuidade de justiça deve ser indeferida.
3. Agravo conhecido e não provido.